Tribunal: TJMT
Processo: 1054033-63.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054033-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE MOBILIADADE URBAMA DE CUIABÁ - SEMOB (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DANIELLE HELENA MULLER - CPF: 011.511.441-69 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GUINCHAMENTO E GUARDA DE VEÍCULO POR ÓRGÃO MUNICIPAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 4.975,42 a título de danos materiais, decorrentes de avarias em veículo guinchado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e mantido em pátio municipal, julgando improcedentes os pedidos de lucros cessantes, restituição em dobro e indenização por danos morais. A parte autora relatou que, após o pagamento das taxas de reboque e estadia, constatou falhas nos sistemas de direção, tração e pré-colisão do veículo novo, que permaneceu 16 dias em reparo, gerando despesas comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do Município por danos causados a veículo particular enquanto sob sua guarda, em razão de guinchamento realizado por agente público, bem como a extensão dos danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de culpa quando se trata de ato comissivo, como o guinchamento e a guarda do veículo.

4.

O guinchamento e a manutenção do veículo em pátio municipal configuram atos comissivos praticados por agentes públicos, afastando a tese de responsabilidade subjetiva por omissão sustentada pelo recorrente.

5.

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o serviço de guincho e as avarias, pois o veículo era novo, com 6.473 km rodados, não havia atingido a quilometragem da primeira revisão, e apresentou falhas nos sistemas de tração, direção e pré-colisão imediatamente após a retirada do pátio.

6.

A autora buscou imediatamente suporte junto à SEMOB e registrou Boletim de Ocorrência no dia seguinte aos fatos, o que reforça a contemporaneidade da constatação dos danos.

7.

A realização de prova pericial judicial mostra-se desnecessária, pois a concessionária autorizada do fabricante detém expertise técnica para diagnosticar os danos, e o lapso temporal entre os fatos e o julgamento inviabiliza nova perícia após o reparo do veículo.

8.

Os valores referentes ao conserto (R$ 3.600,00), transporte por aplicativo (R$ 106,47) e aluguel de veículo substituto (R$ 1.268,95) foram devidamente comprovados, totalizando R$ 4.975,42, inexistindo excesso na condenação.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.975,42
(quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021

e, por fim, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por lucros cessantes e restituição em dobro e, também,
JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais”.

A Reclamante alega que, em 21/08/2024, seu veículo TOYOTA/YARIS HA XLS15, ano 2024/2025, foi guinchado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e encaminhado ao pátio municipal. Após o pagamento das taxas de reboque e estadia (R$ 215,00), ao retirar o veículo, constatou graves avarias nos sistemas de direção, tração e pré-colisão, inexistentes antes do guinchamento.

O veículo foi imediatamente encaminhado à concessionária autorizada Toyota, onde permaneceu por 16 dias em reparos, gerando despesas de R$ 3.600,00 com conserto, R$ 106,47 com transporte por aplicativo e R$ 1.268,95 com aluguel de veículo substituto, totalizando R$ 4.975,42 em danos materiais. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Nas razões recursais, o Município Recorrente sustenta que a responsabilidade seria subjetiva (por omissão), exigindo prova de culpa, bem como a inexistência de nexo causal entre o serviço de guincho e os danos.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1054033-63.2025.8.11.0001t

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Danielle Helena Muller

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

A questão central consiste em definir a responsabilidade do Município por danos causados a veículo particular enquanto este estava sob a guarda e responsabilidade da administração pública (decorrente de guinchamento), e a extensão dos danos materiais devidos.

O art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Sendo assim, não prospera a alegação do Recorrente de que se trata de responsabilidade subjetiva, vez que o caso se trata de ato comissivo praticado por agentes públicos (guinchamento e guarda do veículo), atraindo a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

Analisando os autos, verifico que a parte autora logrou êxito em demonstrar o nexo causal entre o guinchamento e os danos verificados no veículo da recorrida, pois, o conjunto probatório comprova que os fatos narrados ocorreram em 21/08/2024, envolvendo veículo novo e em perfeito estado de conservação, com fabricação de 2024/2025, com 6.473 km rodados, não tendo sequer atingido a quilometragem para realizar a primeira revisão.

Cabe destacar que a autora notou os problemas em seu veículo assim que o retirou do pátio, pois no painel indicava falhas nos sistemas tração, direção e pré-colisão, tendo buscado imediatamente a SEMOB para suporte e informações de como proceder perante a situação, sendo registrado o Boletim de Ocorrência no dia seguinte dos fatos (22/08/2024 às 14h30min).

Quanto à alegação do Recorrente de necessidade de prova pericial entendo que não merece guarida, isto porque, a concessionária autorizada do fabricante possui expertise técnica para diagnosticar os danos em veículo de sua marca, sendo desnecessária a realização de nova prova pericial após o conserto do veículo e do intervalo temporal entre a presente data e dos fatos narrados.

A respeito dos valores indenizatórios, estes foram devidamente comprovados nos autos, sendo o conserto do veículo (R$ 3.600,00), transporte por aplicativo (R$ 106,47) e aluguel de veículo substituto (R$ 1.268,95), totalizando R$ 4.975,42, não havendo qualquer excesso na condenação, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026